Tribunal: TJMT
Processo: 0016903-79.2015.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0016903-79.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[THIAGO DA SILVA ALVES - CPF: 044.195.041-88 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO, DROGA DESTINADA AO CONSUMO PRÓPRIO E JUS AO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO -

PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO, ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME SEMIABERTO - PRELIMINAR
DE ILICITUDE DAS PROVAS - FATO ENSEJADOR DA BUSCA DOMICILIAR - MEIOS PERSECUTÓRIOS NÃO DELIMITADOS -
AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ATOS DE DIFUSÃO DE DROGA - FUNDADAS RAZÕES - INEXISTÊNCIA - JULGADOS DO STJ -

ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PROVA INVÁLIDA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051).

As
“regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação de que [o genitor do paciente] teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória”
(STJ, HC 598.051/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 15.3.2021).

Sopesadas a inexistência de informações [dados específicos] sobre o
delito originador da diligência policial e, ainda,
de registro de atos de difusão de droga, monitoramento/campanas, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior que atribuísse a venda de droga ao apelante, não se verifica
fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o)
aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência do apelante (
STJ, HC no 648.693/DF).

Ausentes elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver o apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP [não haver prova da existência do fato].

C
omo efeito da absolvição por tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição dos bens e valor apreendidos
ao apelante
(TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093;
Ap no 124339/2012).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0016903-79.2015.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): THIAGO DA SILVA ALVES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por THIAGO DA SILVA ALVES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Delitos de Tóxicos de Cuiabá], nos autos de ação penal (NU 0016903-79.2015.8.11.0042; Código 412109), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID

109087564 - fls. 161/177).

O apelante suscita nulidade das provas oriundas da busca domiciliar por não haver justa causa para ingresso dos policiais à sua residência. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a droga seria destinada ao consumo próprio; 3) preencheria os requisitos legais para reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e absolvido ou desclassificado
o tráfico para uso. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 109087577 - fls. 198/225).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 109087586).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Preliminar: Alegada ilicitude de provas, sob a tese de violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (art. 5o, XI, da CF). Improcedência. Descoberta fortuita de delitos. Fenômeno da serendipidade. Possibilidade. Precedentes do STJ. Situação de flagrância de crime permanente. Desnecessidade de expedição de mandado de busca e apreensão. Eiva rechaçada. Mérito: 1) Pretendida desclassificação para o crime de uso de drogas. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réu que mantinha em depósito droga que seria destinada ao comércio ilegal. 2) Pretendida aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Inviabilidade. Evidências da dedicação do acusado a atividades criminosas. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 110565978)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar por ausência de justa causa
(ID 109087577 – fls. 198/225)
.

Vejamos.

Na sentença, o Juízo singular consignou que “
os policiais militares receberem denúncia anônima para atenderem uma ocorrência de roubo a uma residência, onde o veículo GOL, PLACA NUA-0899 teria sido utilizado na prática do crime, sendo que, ao checarem a placa do veículo e realizarem diligências, chegaram até a residência localizada à Rua Arenápolis, no 110, Bairro Jardim Renascer, local onde foram recebidos pela senhora Dulcinéia Santos, ora genitora do acusado, a qual confirmou que o veículo em questão estava sendo utilizado pelo seu filho. Consta que foi autorizada a entrada dos policiais na residência, sendo que, ao realizarem buscas no quarto do acusado, encontraram 20 (vinte) ‘trouxinhas’ de cocaína”
e entendeu estar
“evidente, por conseguinte, a ocorrência do Fenômeno da Serendipidade no caso em tela (descoberta fortuita de provas), uma vez que o citado fenômeno é verificado quando no curso de uma investigação, que busca elementos indiciários em relação a um determinado delito, colhem-se indícios acerca da prática de outro delito.
”

(Renata do Carmo Evaristo Parreira, Juíza de Direito - ID 109087577 - fls. 198/225)

A diligência policial, que culminou nas apreensões da droga - 20 (vinte) porções de cocaína com peso de 8,25g (oito gramas e vinte e cinco centigramas) - e dinheiro - R$203,80 (duzentos e três reais e oitenta centavos) - decorreu de informações recebidas [via “CIOSP”] pela “guarnição” da Polícia Militar, formada pelo policial Sergio Fontana de Oliveira e soldado Fernando, em 23.8.2014, de que o veículo VW Gol, cor branca, placa NUA-0899, teria sido utilizado em uma tentativa de roubo à residência, no bairro Despraiado, em Cuiabá/MT
(ID 109087558; Relatório de Mídias - ID 109087560).

Extraem-se das narrativas do referido agente policial [Sergio Fontana de Oliveira], nas fases policial e judical, que, após checagem da placa do veículo [VW Gol, cor branca, placa NUA-0899], localizaram o endereço do proprietário, qual seja, rua Arenápolis, no 110, bairro Jardim Renascer, Cuiabá/MT, momento em que a persecução policial estendeu-se à residência. No local, a genitora do apelante [Dulcineia Santos da Silva] confirmou que o automóvel, que estava estacionado na garagem, pertencia a seu filho [
THIAGO DA SILVA ALVES] e
teria autorizado a entrada dos policiais à casa, momento em que foi localizada a cocaína no quarto do apelante
(ID 109087558; Relatório de Mídias - ID 109087560).

O c. STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas em
“investigação”
com fim diverso ou serendipidade constitui fato legítimo,
“não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal”
(RHC 81.964/RS -Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 5.5.2017).

O veículo [VW Gol, cor branca, placa NUA-0899] pertencente ao apelante estava na garagem, de modo que os policiais militares o visualizaram tão logo chegaram à residência comum do apelante e sua genitora [Dulcineia Santos da Silva].

Atente-se que o fato originador da diligência seria uma tentativa de roubo, conforme depoimento do policial militar
Sergio Fontana de Oliveira, em Juízo
, ou seja, não haveria necessidade de busca no interior da casa para localizar eventual objeto subtraído.

Por outro lado, o apelante não registra qualquer anotação criminal relativa à tentativa de roubo naquela data - 23.8.2014 - (
http://siap.tjmt.jus.br
) e esta
ação penal não está instruída com dados específicos referentes ao delitos patrimonial [boletim de ocorrência, inquérito policial ou número/código da respectiva ação penal], tampouco indicação de quem seria vítima e/ou individualização daquele crime.
Em outras palavras, a diligência policial ocorreu sem delimitação ou explicação coerente dos meios persecutórios buscados para a identificação/envolvimento do veículo do apelante em suposta tentativa de roubo e o policial militar [
Sergio Fontana de Oliveira] não esclareceu a razão do ingresso à residência do apelante
.

Sobre o tráfico de drogas
não se extrai qualquer indicativo acerca da ocorrência de comercialização de substâncias entorpecentes no interior da casa, nem diligências anteriores para justificar o ingresso na residência.

Ademais, não houve apreensão de apetrechos comumente utilizados no preparo de substâncias entorpecentes, tampouco foi presenciado ato de comércio ilícito, seja pelos agentes policiais ou por testemunhas.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

A autorização de ingresso dos policiais na residência não foi confirmada por
Dulcineia Santos da Silva e Isabella Luiza Rosa Ribeiro [mãe e namorada do apelante], na fase policial (ID

109087558 - fls. 20/21) e elas não foram ouvidas, em Juízo.

Atente-se que
“as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação de que [o genitor do paciente] teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória”
(STJ, HC 598.051/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 15.3.2021).

A jurisprudência interativa do c. STJ sobre o tema deve ser observada e respeitada, cuja análise deve ser realizada caso a caso, concretamente, ressalvado o entendimento deste Relator, qual seja a natureza permanente do tráfico de drogas se protrai no tempo e não pressupõe a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso [e não invasão] de policiais em residência, quando há elementos fáticos que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito (STF, RE 603.616-AgR/RO),

de modo que o domicílio não seja transformado em espaço de ilicitude ou salvaguarda para criminosos.

Sopesadas a inexistência de informações [dados específicos] sobre o
delito originador da diligência policial e, ainda,
de registro de atos de difusão de droga, monitoramento/campanas, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior que atribuísse a venda de droga ao apelante, não se verifica
fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o)
aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência do apelante (
STJ, HC no 648.693/DF - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] - 14.6.2021).

Logo, as provas obtidas nas buscas e apreensões pessoal e domiciliar -8,25g (oito gramas e vinte e cinco centigramas) de cocaína e o valor de R$203,80 (duzentos e três reais e oitenta centavos) - não podem ser consideradas válidas.

Ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver os apelantes,
nos termos do art. 386, II, do CPP.

Enfim,
como efeito da absolvição do tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição do valor e bens apreendidos - R$ 203,80 (duzentos e três reais e oitenta centavos);
3 (três) relógios de pulso, das marcas Adidas, Tecnet e Dumont; ;2 (dois) MP3 da marca
Mox
, 1 (um) MP5 da marca
Mox
; um aparelho celular marca LG, cor rosa; 1 (um) aparelho celular
Nokia
, cor preto; 1 (um) aparelho celular
Samsung
cor preto, 01 (um) aparelho de DVD marca Sony, 01 (um)
netbook
marca
Asus
, 1 (uma) TV LCD da marca LG, de 32’
-
ao apelante THIAGO DA SILVA ALVES
(TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093 - Primeira Câmara Criminal - 12.5.2021;
Ap no 124339/2012 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 6.11.2013).

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
A PRELIMINAR
para
reconhecer a nulidade das provas obtidas pelo ingresso domiciliar ilegal e, por conseguinte, absolver o apelante do tráfico de drogas, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II), com restituição do valor apreendido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022